Tribunal: TJDFT
Processo: 0002180-39.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 231/STJ. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório permite a condenação do réu por ter praticado o crime de lesão corporal contra sua ex-esposa. 1.1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção, a saber, o laudo pericial e depoimento de informante que presenciou os fatos.
2. Configura-se a legítima defesa quando constatada agressão atual ou iminente por parte da vítima e a utilização dos meios disponíveis moderadamente por parte do réu, o que não se verificou na hipótese dos autos.
3. Não comprovada a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia, que possibilitaria a desclassificação do crime para a modalidade culposa.
4. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. A condição econômica ostentada pelo réu e o fato de o crime não ter se revestido de especial gravidade permitem a minoração da reparação, a título de danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Indenização reduzida.